Tribunal: TJSP
Processo: 2164001-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRIGIDO À EMPREGADORA DA EXECUTADA PARA PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A EXECUTADA RECEBA VERBAS ALIMENTARES EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 833, § 2o, DO C.P.C. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRIGIDO À EMPREGADORA DA EXECUTADA PARA PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A EXECUTADA RECEBA VERBAS ALIMENTARES EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 833, § 2o, DO C.P.C. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE QUE NÃO PODE SER ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164001-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante M.R.V.
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada LAIS DE SOUSA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164001-70.2020.8.26.0000 - Voto no 76393
2
Ag. 2164001-70.2020.8.26.0000 Sorocaba 4a VC VOTO 76393
Agte: M.r.v. Engenharia e Participações S/A.
Agda: Lais de Sousa Santana.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REQUERIMENTO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
DIRIGIDO À EMPREGADORA DA EXECUTADA
PARA PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO
AUFERIDA.
INDEFERIMENTO
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A EXECUTADA
RECEBA
VERBAS
ALIMENTARES
EM
MONTANTE
SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 833, § 2o, DO
C.P.C. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE QUE NÃO
PODE SER ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 179
dos autos principais, que, em execução de título extrajudicial,
indeferiu pedido de expedição de ofício à empregadora da executada
para penhora de 30% da remuneração auferida.
Alega a recorrente que a decisão agravada não pode
subsistir. Entende ser possível a penhora de percentual da verba
salarial da executada, desde que não comprometa sua subsistência.
Sustenta que a jurisprudência tem se deslocado no sentido da
possibilidade de constrição das verbas remuneratórias. Argumenta que,
antes de expedido o ofício e verificado o montante do salário auferido
pela agravada, não é possível a observância do art. 854, § 3o, I, do
C.P.C. Pede a reforma.
Processou-se recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É incontroverso que a recorrente pretende a expedição
de ofício para a empregadora da agravada no intuito de ver penhorado
percentual do montante recebido a título de salário (cf. fls. 175 dos
autos principais e 13 do instrumento). No entanto, a constrição que a
recorrente pretende abrange, em tese, verbas impenhoráveis, nos
termos do disposto no art. 833, IV, do C.P.C. (AgRg no REsp
1.790.619/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
20.8.2019). Aliás, já era este o entendimento da Corte Superior quando
da vigência do diploma processual anterior, verbis: "Indevida a
penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta
corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de
Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de
percentual de depósitos em conta corrente, onde depositados os
proventos da aposentadoria de servidor público federal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164001-70.2020.8.26.0000 - Voto no 76393
3
impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das
garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC [de 1973]." (AgRg no
REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008)”. (Rec. Esp.
1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU 13.12.2011).
Desse modo, como sequer há indícios de que a
executada aufira verbas de natureza alimentar em montante superior ao
limite previsto no § 2o, do art. 833, do C.P.C., não é possível que se
autorize a expedição do ofício pretendida e se realize verdadeira
devassa sobre informações sigilosas da agravada. Admitir o contrário
violaria o direito à intimidade previsto no art. 5o, X, da Constituição
Federal, o que não pode ser admitido.
Restrito o inconformismo a tais questões, é caso de
manutenção da decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator